Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-62.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001162-62.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO TELMO SOARES JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNEC
IMENTO D
O MEDICAMENTO IBRUTINIB 140MG PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA.
TRATAMENTO DE URGÊNCIA INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE, COMO SE OBSERVA NO RELATÓRIO MÉDICO DE ID 78436356. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para condenar o Apelante a fornecer o medicamento Ibrutinib 140mg para tratamento oncológico do Apelado e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Discute-se no recurso a ocorrência do dano moral indenizável em virtude da negativa indevida de custeio e, subsidiariamente, a manutenção ou redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a negativa indevida de custeio de tratamento oncológico por parte do Planserv/Estado da Bahia configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico pelo plano de saúde, mormente em face de prescrição médica para doença grave e em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço e conduta ilícita, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a boa-fé contratual.

A recusa ou a demora injustificada na autorização de medicamento essencial e urgente para a manutenção da saúde e da vida do paciente, portador de câncer, acarreta aflição, angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa (dano moral presumido).

Compete exclusivamente ao médico assistente estabelecer o tratamento mais adequado para a enfermidade do paciente, não cabendo ao plano de saúde negar a cobertura do tratamento prescrito.

A quantia indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, cumprindo as funções punitiva, pedagógica e compensatória, e encontra-se em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos envolvendo o Planserv.

O não provimento do recurso do Apelante implica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A negativa indevida e injustificada de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, por parte do Planserv/Estado da Bahia, intensifica a situação de aflição e angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por danos morais em razão de negativa indevida de tratamento oncológico pelo Planserv, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei nº 14.238/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8001162-62.2023.8.05.0036
da Comarca de Caetité/Ba, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

OSVALDO TELMO SOARES JUNQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA